Tribunal: TJMT
Processo: 1006264-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006264-04.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: JOSE VELANIR SCHREIBER
Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A., de decisão que no Cumprimento Provisório de Sentença promovido por José Velanir Schreiber, determinou o pagamento do débito no prazo de 15 dias.
Explica se tratar, na origem, de Cumprimento Provisório de Sentença referente a decisão proferida na Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4101.3400 e REsp 1.319.323-DF, na qual foi determinado que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, em março de 1990, deve ser a BTN-f, estabelecendo a devolução entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época.
Complementa que na referida Ação Civil Pública, houve a condenação solidária dos réus à devolução dos valores cobrados indevidamente aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice supostamente ilegal.
Nessa esteira, diz que o agravado ingressou em Juízo para requerer o cumprimento provisório do decisum, por entender fazer jus a devolução dos valores cobrados a maior na Cédula Rural n. 88/00632-8 e 88/00667-0, contudo, embora tenha juntado cópia da Operação de Crédito e a memória de cálculo, não comprovou o efeito pagamento das parcelas.
Assevera que da memória de cálculo é possível verificar que não foi considerado um pagamento de parcela sequer.
Alega ser incabível o cumprimento provisório de sentença ante a necessidade de liquidação e perícia judicial, como disposto no art. 509, II, do CPC, bem como de manifestação prévia, nos termos do art. 10 do CPC.
Informa que a Ação Civil Pública foi atacada por recurso pendente de julgamento, inclusive tendo sido recebido com efeito suspensivo.
Requer a antecipação de tutela recursal para determinar ao Juízo de origem que prossiga o feito como liquidação de sentença, ou, subsidiariamente, que seja concedido o efeito suspensivo da decisão impugnada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada, para que o feito prossiga como liquidação de sentença com a determinação de realização de perícia judicial.
É o relatório.
Decido.
Pretende o banco agravante a antecipação de tutela para que o feito prossiga como liquidação de sentença ou a suspensão da decisão agravada.
Ao que consta, trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença tirado de decisão proferida na Ação Civil Pública que condenou solidariamente os requeridos a devolução de valores cobrados indevidamente dos emitentes de Cédula de Crédito Rural.
Neste juízo de cognição sumária, verifica se tratar de Ação Civil Pública genérica que, a princípio, demanda a liquidação, o que revela a necessidade de apurar não só a titularidade do crédito, mas também, o seu montante.
Nesse caso, mostra-se prudente suspender a decisão agravada até o cotejo das teses das partes e julgamento do recurso pelo mérito.
Posto isso, concede-se o efeito suspensivo postulado até o julgamento do recurso pelo mérito.
Comunique-se ao Juízo com urgência.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 16 de abril de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator